Tribunal: TJPA
Processo: 0003181-47.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0003181-47.2020.8.14.0000
AGRAVANTE:
WANDERSON REIS DA SILVA
AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PRESO EM PENITENCIÁRIA FEDERAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Do teor do artigo
10
da Lei nº
11.671
/2008 extrai-se que é possível a renovação do período de permanência do preso no sistema prisional federal, desde que os motivos autorizadores ainda se façam presentes, não se exigindo a prática de fato novo.
2.

Nota-se que a configuração da necessidade de manutenção da permanência do agravante na penitenciária federal de segurança máxima foi amparada, principalmente, no seu
alto grau de periculosidade
, e que consoantes investigações, foi constatado que o apenado possui respeito de líder e influenciador junto à massa carcerária.
3.

In casu
, o pleito de transferência do agravante para a Penitenciária Federal de Catanduvas/PR teve por fundamento o interesse na segurança pública com vistas a desarticular o planejamento de ações criminosas, que segundo informações o reeducando teria participação, motivos que permanecem até hoje.
4.

Recurso Conhecido e Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda reis.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0003181-47.2020.8.14.0000
AGRAVANTE:
WANDERSON REIS DA SILVA
AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto pelos advogados Osmar Rafael de Lima Freire - OAB/PA nº 21837 e Yuri Albuquerque Santos - OAB/PA nº 28471, em favor do apenado
WANDERSON REIS DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que deferiu a renovação da transferência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4º, da Lei nº 11.671/2008).

Em síntese, narra a defesa em suas razões recursais que não há motivos ensejadores para permanência do agravante no sistema penitenciário federal e que o apenado possui ¿bom comportamento carcerário¿, não apresentando mais potencial de desestabilizar o sistema penitenciário estadual.

Aduziu que no requerimento de permanência do apenado em presidio federal foram apresentados os mesmo fundamentos da primeira transferência, demonstrando, portanto, total falta de justificativa para o pedido de permanência.

Asseverou que o apenado almeja tão somente o cumprimento da pena que lhe foi imposta o mais próximo possível de sua família e que negar o direito do custodiado de retornar ao seu estado de origem, constitui medida danosa e prejudicial.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou
contrarrazões

recursais
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(fls. 07/09).

Em decisão interlocutória o juízo
a quo
manteve a decisão impugnada (fl. 13).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pugnando pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida. (fls. 22/23)

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO.

O inconformismo não merece abrigo.

A Lei
11.671
/2008 estabeleceu os procedimentos para transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima
nos casos de interesse da segurança pública ou do próprio preso
, nos seguintes termos:
¿Art. 3º Serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.
Art. 4º A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória¿.

A controvérsia diz respeito à renovação de prazo de permanência de preso em estabelecimento prisional federal, cujo pedido foi deferido de forma fundamentada pelo juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém (fls. 10-12).

Nota-se que a configuração da necessidade de manutenção da permanência do agravante na penitenciária federal de segurança máxima foi amparada, principalmente, no seu
alto grau de periculosidade
, e que consoantes investigações, foi constatado que o apenado possui respeito de líder e influenciador junto à massa carcerária, onde juntamente com outras lideranças da facção articularam um plano de fuga em massa do complexo penitenciário de Santa Izabel, com apoio de criminosos armados, no ano de 2009.

Ademais, de acordo com a Assessoria de Segurança Institucional a custódia do apenado, antes da transferência para o sistema penitenciário federal, o reeducando ocupava posição de liderança, exercendo, cumulativamente, os cargos de ¿CONSELHEIRO ROTATIVO FINAL DAS MISSÕES¿, ¿SINTONIA INTERESTADUAL¿ E ¿TESOUREIRO DO CONSELHO 091¿ na facção criminosa comando vermelho Rogério Lemgruber Pará (CVRL-PA/RJ) no bairro do Guamá.

Apesar de que a permanência do agravante na Penitenciária Federal de Catanduvas possuir caráter temporário, uma vez que a medida está limitada ao prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, é possível sua renovação, a pedido da autoridade administrativa, do Ministério Público ou do preso, e mediante a aquiescência do juízo de origem.

É a dicção do artigo
10
da Lei nº
11.671
/2008:
¿(...) Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.
§ 1º O período de permanência não poderá ser superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência.
§ 2º Decorrido o prazo, sem que seja feito, imediatamente após seu decurso, pedido de renovação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, ficará o juízo de origem obrigado a receber o preso no estabelecimento penal sob sua jurisdição. (...)¿

Da simples leitura do dispositivo acima reproduzido, avulta, de logo, inexistir limite para a renovação de permanência do preso em estabelecimento de segurança máxima, podendo ocorrer quantas vezes se tornem necessárias à segurança pública, desde que os motivos autorizadores ainda se façam presentes.

Essa, inclusive, tem sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê do aresto da lavra do Ministro Félix Fischer:
¿
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. RENOVAÇÃO

DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM ESTABELECIMENTO

FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. ART.
10
, §

1º, DA LEI
11.671
/2008. FALTA DE INDICAÇÃO

ESPECÍFICA DAS FORMALIDADES DESCUMPRIDAS.

INÉPCIA DA INICIAL. TESE DE VÍCIO NO

PROCEDIMENTO INICIAL DE TRANSFERÊNCIA NÃO

APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERÍODO MÁXIMO DE

PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL. APONTADA AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA.

PECULIARIDADES DO CASO
.
I
- A genérica alegação do impetrante, de que irregularidades no procedimento de prorrogação de permanência do apenado no estabelecimento prisional federal, sem a respectiva e concreta demonstração de quais seriam as formalidades legais desrespeitadas, não permite o conhecimento da impetração (v.g.: HC 43079/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 05/12/2005).
II
- Destarte, tendo em vista que a tese de inobservância do procedimento inicial de transferência sequer foi apresentada ao e. Tribunal de origem, e por essa razão, não foi apreciada no acórdão recorrido, fica esta Corte impedida de examinar tal alegação, sob pena de indevida supressão de instância (Precedentes).
III - A Lei nº
11.671
/2008 não estabeleceu
qualquer limite temporal para a renovação

de permanência do preso em estabelecimento

penal federal de segurança máxima.
IV
- O recolhimento em penitenciária federal se justifica no interesse da segurança pública ou do próprio preso, revestindo-se de caráter excepcional (art.
3º
da Lei nº
11.671
/2008).
V
-
In casu
, a prorrogação de permanência encontra-se fundamentada em dados concretos que demonstram a excepcionalidade da medida, pois o retorno do paciente à penitenciária estadual acarreta risco à segurança pública. Com efeito, trata-se de preso de alta periculosidade, com elevado grau de articulação, um dos líderes da facção criminosa autodenominada `PCC¿, que foi transferido para o presídio federal porque tentou executar pessoas no presídio estadual, causar rebelião e implantar ramificação do movimento criminoso no Estado do Mato Grosso. Além disso foram apreendias armas de fogo e munições em sua cela e há notícia de que determinou a explosão do muro de outra penitenciária federal.
VI -
De fato, tais circunstâncias, somadas à superlotação e falta de segurança da penitenciária de origem (noticiadas pelo próprio governo estadual) são aptas à manutenção de sua permanência do presídio de segurança máxima, como medida excepcional e adequada para resguardar a ordem pública e a própria incolumidade do apenado. Ordem denegada." (HC 146033/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Félix Fischer, DJe 02/08/2010)¿.

In casu
, o pleito de transferência do agravante para a Penitenciária Federal de Catanduvas/PR teve por fundamento o interesse na segurança pública com vistas a desarticular o planejamento de ações criminosas, que segundo informações o reeducando teria participação, motivos que permanecem até hoje.

Não se desconhece, é certo, que, de regra, o cumprimento de pena pelo sentenciado há de ocorrer, preferencialmente, no local da sua residência, inclusive para facilitar o exercício do direito à assistência familiar, pressuposto da sua ressocialização.

Aludido princípio de execução penal, todavia,
não possui caráter absoluto
, cedendo espaço, se for o caso, à preponderância do interesse social e da ordem pública.

De fato, situações existem que recomendam, no interesse da segurança pública, venha a pena ser executada em local diverso do domicílio do condenado.

Rigorosamente essa é a hipótese dos autos.

Ademais, não merece acolhida o argumento do agravante de que os pedidos de renovação devam ter como suporte fatos novos, pelo que não se poderia cogitar de prorrogação do prazo tão só com base nos mesmos motivos ensejadores da inclusão do detento no sistema penitenciário federal.

Embora não se desconheça a existência, nesse sentido, de precedentes jurisprudenciais isolados, alguns deles do próprio Superior Tribunal de Justiça,
o entendimento preponderante
,
aquele que mais se ajusta ao espírito da norma, aponta para a desnecessidade de novos fundamentos como pressuposto para a renovação do pedido de permanência, bastando, para tanto, que subsistam, ainda, os motivos ensejadores da transferência do preso.

Deveras, não seria razoável e, mais que isso, conflitaria com as razões que inspiraram a criação do instituto, houvesse o legislador vedado a renovação quando ainda presentes as mesmas circunstâncias de fato que determinaram o cumprimento da pena em outra unidade federativa.

Em resumo, WANDERSON REIS DA SILVA é considerado criminoso cujo perfil se amolda, perfeitamente, àqueles para os quais a lei previu a construção de presídios de segurança máxima, sendo certo que sua permanência na Penitenciária Federal de Catanduvas-PR, ainda se impõe, neste momento, por razões de segurança pública, como bem decidiu o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (fls.10-12).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator